Tribunal: TJPA
Processo: 0800136-79.2022.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800136-79.2022.8.14.0081

APELANTE: ELVINA BOAVENTURA MACHADO

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800136-79.2022.8.14.0081

APELANTE: ELVINA BOAVENTURA MACHADO

ADVOGADO: ABIELMA SOUZA LIMA MACHADO

APELADO: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ELVINA BOAVENTURA MACHADO contra a sentença do juízo da Comarca de Bujaru, nos autos da Ação Anulatória e Negócio Jurídico c/c Repetição do Indébito e Danos Morais, ajuizada em face de BANCO VOTORANTIM (ATUAL BV FINANCEIRA S.A.)

Narra na inicial que houve fraude no empréstimo consignado - contrato de nº 195477968, firmado no valor de R$ 1.513,23 (mil quinhentos e treze reais e vinte e três centavos), em 60 parcelas integralmente pagas, no período de 01/03/2010 a 01/02/2015. Desse modo, sustentando falta de regularidade na contratação, requer a procedência da ação, com a declaração de nulidade do negócio, devolução em dobro dos valores descontados, além de danos morais.

Ao sentenciar o feito, o juízo a quo reconheceu a ocorrência de prescrição, mencionando que da última parcela do contrato de empréstimo efetivamente descontada foi em 02/2015, daí já teria transcorrido mais de 05 anos sem qualquer causa interruptiva da prescrição, uma vez que a ação foi protocolada somente em 22/03/2022. O processo foi extinto nos termos do art. 487, II do CPC/15.

Inconformado, volta-se o recorrente em face da sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição, aduzindo que não se operou a prescrição, afirmando que a ação foi protocolada menos de 10(dez) anos após o último desconto, logo, não está prescrita. Requereu a reforma da sentença.

Contrarrazões foram apresentadas no id n. 11603375.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, VIA PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800136-79.2022.8.14.0081

APELANTE: ELVINA BOAVENTURA MACHADO

ADVOGADO: ABIELMA SOUZA LIMA MACHADO

APELADO: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Volta-se o recorrente em face da sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição, aduzindo que não se operou a prescrição.

No caso em tela, verifica-se que o próprio autor menciona em sua inicial que o contrato de empréstimo começou a ser pago em 03/2010, sendo pagas todas as 60 parcelas.

Pois bem, a partir desta informação trazida pelo autor, constata-se que a última parcela desse empréstimo teria sido em 02/2015. Tendo sido protocolada a ação em tela somente em 22/03/2022, resta, portanto caracterizada a prescrição da pretensão autoral, uma vez ter transcorrido mais de 05 anos entre a última parcela e o ajuizamento da ação, seguindo os ditames do art. 27 do CDC.

Neste sentido, vejamos o julgado:

EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. IRDR. AÇÕES DECLARATÓRIAS DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO OU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS POR AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. FRAUDE DE CONTRATAÇÃO. FIXAÇÃO DE TESE SOBRE APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NESSAS DUAS HIPÓTESES. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. TESES JURÍDICAS A SEREM APLICADAS (ART. 985 DO CPC).
I - O prazo prescricional da pretensão de declaração de inexistência de empréstimo consignado c/c pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais, decorrentes de descontos indevidos por ausência de contratação, é quinquenal, uma vez que se trata de defeito do serviço bancário, na forma do art. 27 do CDC, ressalvada a hipótese de relação contratual fraudulenta, na qual aplica-se o prazo decenal do art. 205 do Código Civil. II - O termo inicial para a contagem do prazo de prescrição deve se dar a partir da data do último desconto indevido
. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS JULGADO PROCEDENTE. (TJ-GO 54569193220208090000, Relator: DESEMBARGADOR LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Órgão Especial, Data de Publicação: 16/09/2022).

Nesse prisma, a sentença não merece reparos, pois resta evidente que se operou a prescrição.

Por todo o exposto, conheço do recurso mas NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 18/12/2023